Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. MANDADO DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do imóvel, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de constrição, conforme expressa previsão do artigo 835, XII do CPC/15. Precedentes.
2. Possuindo os direitos aquisitivos expressão econômica, a avaliação do imóvel é útil e pertinente para saber se o valor do imóvel comporta o valor do débito perante terceiros e para com o agente financeiro, informação que, inclusive, pode subsidiar a decisão da parte autora caso haja interesse de adjudicar os direitos aquisitivos da parte ré sobre o imóvel, mediante o pagamento do débito em aberto com o agente financeiro.
3. A penhora de direitos aquisitivos resultaria sem eficácia se vedada fosse a expropriação, sobretudo em se tratando de divida condominial, hipótese em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial, haja vista a natureza jurídica propter rem da obrigação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.